Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-83.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA VINDICADA POR COMPANHEIRA SUPÉRSTITE EM RELAÇÃO A BEM IMÓVEL. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO E DE MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria da asserção, segundo a qual o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial na análise das condições da ação, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam aduzida quando o alegado se confunde com próprio mérito da controvérsia.
2. O possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho (arts. 1.210 do Código Civil e 560 do CPC), devendo, para isso, comprovar a sua posse e o esbulho perpetrado pelo réu (art. 561 do CPC). Demais disso, “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa” (art. 1.210, § 2o, do Código Civil).
3. Na espécie, o acervo fático-probatório documental dos autos comprova de forma suficiente os fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I, do CPC), relativamente à demonstração da posse sobre o imóvel objeto de contenda, que se afigura como melhor posse, porquanto resultante de elucidativa demonstração de sua origem.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis” (REsp n. 1.547.788/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 26/5/2017.).
5. Ainda que controvertida a melhor posse do bem e que a autora apelada não ocupasse diretamente o bem à época do imbróglio possessório, é inequívoca a existência de sua posse de direito decorrente do provimento jurisdicional proferido em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. De mais a mais, revisando-se o acervo fático-probatório dos autos, a versão dos fatos aduzida pelo espólio apelante não está corroborada por prova cabal de sua melhor posse, notadamente porque a suposta alienação dos direitos possessórios a ele representa, em verdade, venda a non domino, a qual “[A venda a non domino] é considerada nula, não produzindo efeitos jurídicos, independentemente da boa-fé do adquirente. A nulidade do negócio jurídico não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial, conforme o art. 169 do Código Civil” (AREsp n. 2.495.895/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025.).
6. Nesse contexto, sobretudo em face da cadeia possessória indicada nos documentos produzidos pela autora apelada ser consentânea com os demais elementos de prova produzidos no feito, especialmente o testemunhal, a contextura fática labora de forma suficiente no sentido da procedência da pretensão de reintegração de posse formulada nestes autos. Em resumo, está configurada a melhor posse da autora apelada e o esbulho possessório perpetrado pelo espólio apelante (art. 561 do CPC).
7. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.